Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000017-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A laboriosa Secretaria do Conselho Especial, ao dar cumprimento à determinação de ID: 57605637, que ordenou a expedição de RPV em favor de MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, observou que em favor da mesma substituída já havia sido expedido, em 22/4/2022, ordem de pagamento (PCT n. 0712721-05.2022.8.07.0000) nos autos dos embargos à execução n. 0017864-07.2008.8.07.0000 (ID: 59936683). Pois bem. Conforme se assentou na decisão de ID: 49915187, a execução dos créditos das anuentes MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA e MÁRCIA PACHECO LABOISSIERE ocorreu nos embargos à execução. Nos presentes autos, os créditos em execução referem-se aos servidores MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDAO e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA, conforme pontuado na decisão de ID: 49915187. Verifica-se que, após elaborados os cálculos no ID: 53444757, o exequente indicou MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (ID: 53882349) como credora do valor de R$ 46.824,75, quando o correto é MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA, o que acarretou a determinação equivocada de expedição de RPV em favor da substituída anuente já beneficiada com requisitório nos autos dos embargos (ID: 57605637). Feitos os devidos esclarecimentos, retifico a decisão de ID: 57605637, de forma que onde se lê: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, leia-se: MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA. Assim, EXPEÇAM-SE, conforme as planilhas de ID: 53444757, os seguintes requisitórios: · PRECATÓRIOS em favor de MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA e MARCIA PEREIRA BRANDAO, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; e, · RPV em favor de MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 54257993). Ademais, prossiga-se com a retificação do CPF de MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (n. 186.394.701-97), conforme determinado no ID: 59559097 dos embargos à execução (cópia no ID: 59667295), haja vista ter ficado demonstrada a incorreção na qualificação da credora no PCT n. 0017864-07.2008.8.07.0000. Brasília, 19 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR